Tribunal: STF
Processo: ARE 1302091
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de incorporação de gratificação. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Sustenta a limitação do benefício à remuneração do instituidor da pensão, englobando a parcela referente à gratificação de função. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho da decisão impugnada:
    Com o falecimento do esposo da apelada, em 19 de julho de 2000, esta passou a fazer jus à percepção da pensão por morte no montante percebido pelo aposentado, quando em vida.
    Nos termos da Constituição da República, o benefício da pensão por morte será igual ao valor dos vencimentos do servidor à época de seu falecimento e revisto na mesma proporção e data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade (CF, art. 40, §§ 7° e 8°).
    Ademais, a Lei Complementar Estadual de n° 213/2001, em seu art. 2°, § 4°, estabelece que se a pensão for de valor superior ao limite fixado pelo caput, fica assegurado a percepção da parte excedente, a título de vantagem pessoal.
    Assim, observa-se que a legislação infraconstitucional assegurou a garantia da irredutibilidade dos subsídios previsto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Nessas condições, revela-se incabível e ilegal a limitação da pensão da apelada na forma procedida pela apelante, tendo em vista que o único limite possível, por decorrência da norma constitucional, é o teto de remuneração a que estaria submetida a pensionista.
    O pagamento do benefício previdenciário, pois, deve ser calculado com base no valor correspondente à totalidade dos proventos que o instituidor receberia, se vivo fosse, acrescida das vantagens pessoais, respeitando-se a imposição de outras limitações constitucionais. 
    [...]
    Desta forma, infere-se que não assiste razão ao apelante, pois a apelada tem direito à revisão dos cálculos de seu benefício, para que o valor do benefício previdenciário tenha como parâmetro a última remuneração do seu falecido esposo, nos termos postos na Constituição Federal, garantindo-lhe a percepção da quantia excedente a fixada no caput do art. 2° da LC n° 213/2001, a título de vantagem pessoal, até a absorção pelo subsídio a ser atualizado por futura legislação, limitado ao fator redutor-teto. 
    Divergir do Tribunal de origem quanto à observância do teto remuneratório demandaria reexame de matéria fática. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator